Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na declaração de inexistência de dívida, bem como condenação em pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.461,08, além de R$ 40.000,00 à título de danos morais. Em suas razões, pede a procedência dos pedidos, considerando-se que houve fraude na conta bancária do recorrente, falha na prestação de serviço consistente no débito de parcela de contrato fraudulento, além de dano aos direitos de personalidade.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43839975) . Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43839980).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Em análise aos autos, é incontroversa a ocorrência de fraude bancária, que culminou na utilização indevida da conta corrente do consumidor, consistente na realização de empréstimo e posterior destinação de parte do valor ao fraudador. A despeito disso, não é possível verificar a ocorrência de dano moral ou mesmo do dever de repetição do indébito em dobro na espécie. Com efeito, também não há controvérsia quanto ao valor disponibilizado na conta bancária do recorrente no dia 18/11/2021 (R$ 23.000,00), assim como também é certo que os valores destinados ao estelionatário na mesma data foram parciais (R$ 20.000,00). Assim, permaneceram em conta cerca de R$ 3.000,00. Os valores indevidamente descontados foram restituídos antes mesmo da propositura da ação, conforme é possível notar pelas telas sistêmicas juntadas pelo recorrido em contestação. Assim, não há que se falar em restituição em dobro, nem mesmo em dano extrapatrimonial, já que não há qualquer comprovação de lesão aos direitos de personalidade: não houve inscrição do autor em cadastros de proteção ao crédito, assim como não houve demonstração de desdobramentos negativos na esfera de direitos do autor, que não tenham sido compensados com a recomposição patrimonial. Portanto, há de ser incentivada a boa-fé da instituição bancária que, ao verificar a fraude existente em face do cliente, restituiu em prazo razoável os valores cobrados indevidamente, o que afasta a ocorrência de danos moral, porquanto restituído o valor descontado indevidamente, em prazo razoável, além de não ter ocorrido saldo negativo em conta corrente e não terem sido demonstrados os efetivos danos à personalidade.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em R$ 400,00, por apreciação equitativa, considerando-se o elevado valor da causa.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.